Tribunal: TJDFT
Processo: 0747736-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Embargos à execução. Taxas condominiais. Cobrança. Possibilidade. Restrição administrativa. Ausência de Limitação absoluta ao direito de propriedade. Excesso de execução. Não comprovação. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, sob o fundamento de que a embargante não comprovou a alegada perda da posse nem apresentou demonstrativo de cálculo claro do suposto excesso de execução.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a apelante está obrigada ao pagamento das taxas condominiais durante o período em que o loteamento permaneceu sob embargo ambiental imposto pelo IBRAM; e (ii) verificar se há excesso de execução em razão do cálculo dessas taxas ter sido realizado com base na fração ideal original do imóvel (750 m2), e não sobre a metragem reduzida para 540 m2 após a adequação determinada pelo IBRAM.
III. Razões de decidir
3. No caso, a insurgência da embargante não merece acolhida. Primeiro, porque a embargante não apresentou qualquer documento, como atas de assembleia, que afastasse sua obrigação de contribuir para as despesas condominiais. Segundo, porque a inexigibilidade de taxas condominiais somente se configuraria diante de restrição absoluta ao exercício da posse ou da propriedade, o que não ocorreu, já que o embargo ambiental limitou apenas a realização de obras, sem suprimir o uso e a fruição do lote. Terceiro, porque não se comprovou excesso de execução, uma vez que a cobrança incidiu sobre a área integral do imóvel, que permaneceu sob a titularidade da embargante durante todo o período discutido.
IV. Dispositivo
4. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC 0719561-74.2022.8.07.0018, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 04/10/2023; APC 2013.01.1.012563-0, Rel. Des. Alfeu Machado, 1a Turma Cível, j. 11/09/2014.